Tribunal: TJES
Processo: 5003245-66.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003245-66.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ELBA MARIA DO CARMO registrado(a) civilmente como ELBA MARIA DO CARMO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PENDÊNCIA DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. BAIXA DE AVERBAÇÕES EM CARTÓRIO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações,
“[...]havendo pendência de recurso sem efeito suspensivo na fase de liquidação, como no caso, tem-se uma execução provisória, a qual demanda caução por parte do credor pretendente de levantamento de valores[...]" (AgInt no REsp 1.748.933/SP, Relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 5/8/2021)
, bem como que
“[...]Nos termos do art. 521, III, do CPC/2015, encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.086.487/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

2. No caso dos autos, o recurso especial interposto foi inadmitido e o que está pendente de apreciação é exatamente o agravo ao qual alude o art. 1.042, do CPC, que isenta a exequente inclusive de prestar caução para promover o cumprimento de sentença em comento, conforme a jurisprudência acima mencionada e a própria literalidade do art. 521, III, do CPC.

3. De qualquer forma, não se pode admitir que a parte que teve seus bens averbados por força de liminar que não mais subsiste aguarde o trânsito em julgado de decisão judicial contra a qual pende julgamento de recursos sem efeito suspensivo, denotando que a extinção prematura do feito originário não se revela medida adequada.

4. Apelação conhecida e provida.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003245-66.2023.8.08.0021

Apelante:

Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada:

Elba Maria do Carmo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que indeferiu
“[...]A INICIAL do cumprimento de sentença apresentado e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I e IV, c/c art. 783, ambos do CPC[...]”.
(ID. 5985215)

Inconformada, a apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que
“[...]a inicial do cumprimento de sentença [...] deixa bem claro que não há providência nenhuma por parte da executada, mas por parte do juiz em decorrência do que consta da própria sentença declaratória, cujo efeito material compete ao magistrado de primeiro grau[...]”
. Que o cumprimento de sentença em questão se demonstra via processual adequada, pois os autos principais não estão no Juízo de origem, ante o manejo de recurso especial que não possui efeito suspensivo,
“[...]não havendo, portanto, que se aguardar o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça como condição para a produção dos referidos efeitos, como consignou a sentença[...]”
. (ID. 5985217)

Contrarrazões ID. 5985228 e Manifestação Ministerial ID. 6501792.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que indeferiu
“[...]A INICIAL do cumprimento de sentença apresentado e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I e IV, c/c art. 783, ambos do CPC[...]”.
(ID. 5985215)

Inconformada, a apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que
“[...]a inicial do cumprimento de sentença [...] deixa bem claro que não há providência nenhuma por parte da executada, mas por parte do juiz em decorrência do que consta da própria sentença declaratória, cujo efeito material compete ao magistrado de primeiro grau[...]”
. Que o cumprimento de sentença em questão se demonstra via processual adequada, pois os autos principais não estão no Juízo de origem, ante o manejo de recurso especial que não possui efeito suspensivo,
“[...]não havendo, portanto, que se aguardar o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça como condição para a produção dos referidos efeitos, como consignou a sentença[...]”
. (ID. 5985217)

Contrarrazões ID. 5985228 e Manifestação Ministerial ID. 6501792.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO PERUCHI CAMPAGNARO:-

Boa tarde a todos, inicio o cumprimento na pessoa do eminente Presidente, Desembargador Annibal, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa Câmara; assim como cumprimento também doutora Sídia Nara, Procuradora de justiça; colegas advogados; partes presentes; estudantes; eminente Desembargadora Janete, Relatora; Desembargadores Ewerton e Júlio.

A questão posta na data de hoje se trata de uma apelação em cumprimento de sentença definitiva que tem por título coisa julgada parcial, também chamada de progressiva.

Essa extinção, essa sentença, se deu prematuramente logo depois da apresentação do cumprimento. Para contextualizar e ficar claro o que se quer apresentar, é importante dizer que a ação, no Primeiro Grau, foi julgada procedente, inicialmente, em face de dois réus. Posteriormente este Tribunal, por decisão, pediu que integrasse ao polo passivo três terceiros. Um deles é justamente o apelante que estou representando.

Pois bem, a sentença, ao final dessa ação, julgou procedente o pedido autoral em relação aos réus primários. Entretanto, em relação aos terceiros não foi estendido seus efeitos, de modo que temos aqui dois capítulos da sentença, autônomos.

Um, a procedência em relação aos réus primários, são dois espólios, que trata de nulidade e os terceiros com base no princípio da boa-fé, tiveram êxito na sentença de capítulos diferentes, em que um não interfere no outro resultado, como está posto na própria sentença.

Pois bem, os réus, espólios, interpuseram o recurso de apelação para esta Câmara.

Ao julgar o acórdão, foi dado provimento à apelação e aquela sentença que julgou procedente em relação aos réus dos espólios, os espólios, foi julgado improcedente o pedido autoral. Portanto, não alcançou a sentença sendo improcedente em relação aos réus. E é importante que se diga que esse é o ponto. Não houve discussão e nem julgamento a respeito do capítulo que não estendeu os efeitos para o terceiro, no caso aqui, a ligar. De modo que ele se limitou aos recursos em que obtiveram aqueles réus primários, o êxito.

Desse acórdão que só discutiu e julgou os recursos de apelação dos réus primários e espólios e que não foi discutido e julgado no acórdão o capítulo correspondente ao Terceiro, que não sofreu os efeitos da sentença, foi objeto de um Recurso Especial. Recurso especial que se encontra na Vice-Presidência; é um processo físico, em que o juízo de admissibilidade foi negativo, não tem efeito suspensivo. E óbvio, mesmo que em uma projeção muito longa, ainda que no futuro houvesse êxito, o efeito devolutivo e extensão jamais poderá alcançar aquilo que não faz parte do acórdão. Passando, inclusive, por um dos requisitos conhecidos do Recurso Especial que é o pré-questionamento. Se não foi discutido e decidido, não pode ser objeto de apreciação do STJ.

Voltando ao ponto, então nesse sentido, como não foi discutido e decidido sobre aquele capítulo da sentença autônomo em relação ao Terceiro, ocorreu em relação a esta parte do capítulo a sua incontroversa e, portanto, a coisa julgada parcial.

Nesse sentido, dispositivos do Código de Processo Civil estão claros, como o artigo 356 que trata exatamente disso, promovendo, então, a partir daí, essa parcela, o cumprimento definitivo da sentença. Inclusive, com relação à parcela incontroversa, dito no 356, dito no 523, que fala do cumprimento definitivo, com relação à coisa julgada no seu artigo 502, 503, todos do CPC.

Pois bem, nesse sentido, quando então o cumprimento foi feito, e é bom que diga, e repito, o processo que está na Vice-Presidência é físico, de modo que, para levar a efeito aquela decisão favorável ao Terceiro, era necessário promover um ato. Só que quando era processo físico se fazia por simples predição. Porque nesse caso não demanda a atitude do executado, mas o PJE só permite pelo meio processual do cumprimento de sentença. Pela instrumentalidade das formas, se fez pelo cumprimento de sentença.

Lembrando que o Terceiro advertiu o juiz que não se tratava de providência parte do executado, mas de um veículo, um meio, um instrumento único à disposição do Terceiro naquele momento tem razão de que o processo físico está e ainda está na Vice-Presidência. E aí o processo eletrônico do cumprimento de sentença deu seguimento com essas ponderações e o magistrado entendeu que não era possível o cabimento de cumprimento definitivo e pelo que apresentou em relação à parte, a capítulo autônomo, ou seja, o fracionamento da sentença. Entendeu, portanto, pela unicidade da sentença.

Ao fazer isso se escorou em uma decisão do STJ. Entretanto, essa decisão está e foi feita pelo STJ em razão de um caso sob a égide do Código 73. Tudo bem, no Código de 73 não era possível o fracionamento da sentença. Da decisão de mérito. Isso veio com um novo código de processo civil. De forma bem clara, no artigo 356, no julgamento antecipado parcial de mérito.

Então, com todas as vênias ao juiz de Primeiro Grau, não se aplica, porque toda essa situação foi feita sob a égide do Código de 2015 e, portanto, está pacificado nesse sentido. Inclusive, decisão recente reafirmando de relatoria da ministra Nancy Andrighi no Resp. 2.026.526 deixa bem claro justamente a possibilidade do cumprimento definitivo de parcela de fração da decisão, de capítulos autônomos. E para isso, utilizou-se inclusive no fundamento, o STJ, os mesmos dispositivos legais que aqui coloquei: 356, 523, 502, 503, 966 que fala da rescindibilidade, até a rescisão ela pode ser em parcela daquilo que já se apresentou a coisa julgada parcial.

A ministra inclusive foi além, no mesmo caso, disse que é possível até o cumprimento, o conjunto do provisório e do definitivo, justamente porque a parcela, a parte, a fração é possível de ser executada, ainda que os dois cumprimentos, um seja definitivo e outro seja provisório.

Muito bem. Esse fundamento em que se escorou a sentença, esse primeiro fundamento deve ser repelido, porque não se aplica a essa situação, porque a situação envolve o novo código e, portanto, esta permissão, desde que ocorra o julgamento.

O segundo motivo é que o juiz de Primeiro Grau entendeu que diante do Recurso Especial a competência não seria dele, do Primeiro Grau e, sim, do STJ. Pedindo todas as vênias o artigo 516, II do CPC é bem claro ao dizer que se o cumprimento decorre de ação no Primeiro Grau, julgada no Primeiro Grau, a competência é do juiz de Primeiro Grau.

Isso está bem evidente no artigo 516, II, de modo que pedindo mais uma vez as vênias, não se sustenta esses dois fundamentos. E esses dois fundamentos foram a base para extinguir esse cumprimento de sentença. Definitivo, portanto, de parcela.

Ora, é como disse e a própria ministra Nancy, em seu voto brilhante, essa possibilidade criada pelo novo código, do 356, o julgamento da parcela, inclusive dá vazão a princípios fundamentais da Constituição da efetividade da prestação judicial, da duração razoável do processo e até mesmo do princípio dispositivo.

Não se pode aguardar uma discussão de um capítulo da sentença que não tem correlação com outro capítulo autônomo que já se tornou incontroverso. Aguardando não sei quanto tempo, algo que jamais vai poder interferir. Repito, ainda que haja êxito nesse Recurso Especial, nenhum efeito pode espraiar para o Terceiro. Como fez a sentença no Primeiro Grau. Logo na ação. Porque eles são independentes. E não costuma clarear, é evidente aqui que é de conhecimento de todos que o Recurso Especial é um recurso de fundamentação vinculada. Exige a comprovação de vício e tem requisitos próprios.

Então, se não faz parte da moldura do acórdão do Tribunal de Justiça, não pode, se não foi discutido e não foi julgado, não pode o STJ entrar. Isso é requisito, claro, que envolve o conhecido pré-questionamento.

O que quero mostrar é que houve, sim, a incontroversa em relação a essa parcela, por isso promoveu o cumprimento definitivo dessa parcela; apresentou-se ao juiz de Primeiro Grau essas circunstâncias em relação à competência e também foi dito e apresentado que nenhuma interferência haveria advir de futuro provimento ou não, de um Recurso Especial.

O que se quer é dar seguimento para que a parte que tem então a sua parcela incontroversa, possa ter a prestação jurisdicional efetiva da sua parte, que não depende mais das outras partes e dos outros capítulos da sentença.

Desse modo, pede-se a esta colenda Câmara, que se dê provimento ao recurso de apelação para então reformar a sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença, em Primeiro Grau, com a determinação, portanto, a esse juiz de Primeiro Grau, para que dê segmento na execução em relação a essa parte incontroversa e que já fez a sua coisa julgada parcial, progressiva.

É nesse sentido que se pede e agradeço pela atenção.

*

A SRA. ADVOGADA ELBA MARIA DO CARMO:-

Boa tarde, Senhor Presidente e demais Desembargadores que compõem esta egrégia Primeira Câmara Cível, douta Procuradora de Justiça, senhores funcionários, senhores advogados e partes.

O processo em questão tem origem numa ação popular proposta por esta advogada como autora da população, representando a população de Guarapari e também como advogada, sendo executadas várias partes.

E é preciso que se abra os parênteses antes de se abordar o tema da apelação,
a ser julgada por esta egrégia Primeira Câmara Cível, para que se tome conhecimento conciso dos fatos que anteriorizaram esta apelação.

Ação popular se refere às duas quadras 112 e114 do loteamento Praia do Morro, que foram objeto de defesa na ação popular, afirmando que se trata de área pública afetada e, portanto, não possibilitando a doação dessas áreas a terceiros e, no caso, ao loteador conforme os memoriais que eu distribuí antes desta audiência, demonstrando que a despeito do Município alegar que não lhe pertenciam as duas quadras, aliás, eram quatro. E agora se discute sobre duas, onde se proibiu através de um agravo de instrumento, deferido pelo Desembargador Annibal de Rezende Lima proibindo qualquer construção na área, até o trânsito em julgado.

Pois bem, está comprovado através de uma escritura pública não levada a registro, que esta área pertencia ao Município e que o Município os doou através de uma escritura pública ao loteador e este, através de um decreto de outros prefeitos, fez a doação de inúmeros lotes que vieram a confundir a decisão final com relação à ação popular que julgou improcedente, por entender que não houve prejuízo para o Município.

Eu vou, data vênia, dizer que houve sim, porque está comprovada que essas duas quadras pertenciam ao Município, elas foram doadas ao loteador,
sem nenhuma desafetação, e é por esta briga que eu estou há vinte e quatro anos,
provando com documentos que estas áreas pertencem ao Município, tanto que ele as doou ao loteador por uma escritura que não foi levada a registro, mas que está nos autos.

Dito isto, entrarei no que se refere ao recurso de hoje. O recurso de hoje se refere a três lotes de uma da Quadra 112.

Esta Quadra foi desmembrada em lotes e foi vendida para duas pessoas. Uma é o apelante de hoje, com três lotes e os outros lotes foram vendidos pelo loteador que recebeu em doação do Município estas quadras foram vendidas a uma terceira pessoa, o que também é objeto de execução provisória.

A Quadra 114, com o agravo de instrumento deferido pelo Desembargador Anníbal de Rezende Lima foi impedida até mesmo desmembramento em lotes e elas se encontram lá paradinhas como as outras, sem construção uma loteada e vendida outra nem loteada e nem vendida, sem construção nenhuma. O recurso de hoje, é uma medida satisfativa.

O que é que através de um agravo? O Desembargador Anníbal de Rezende Lima determinou que para se ter o resultado útil deste processo, não adianta ganhar e não levar. O que adianta é impedir que até o trânsito em julgado, seja proibida a construção sobre qualquer lote ou qualquer espaço dessas quadras.

Tudo isso foi desfeito com a anulação da Desembargadora Janete Vargas Simões, que passou a ser Relatora, com toda a razão, porque eu cochilei e não segui as determinações de que todos deveriam ser citados.

Houve, realmente, a falta de citação de alguma das partes e os atos decisórios foram anulados. Hoje, a responsabilidade desta Câmara é muito grande. É a de manter o resultado final deste processo, sem que se construa sobre lotes, especificamente sobre esses três lotes a fim de impedir que o resultado seja o famoso ganhe, mas não leva.

A responsabilidade, hoje, é o que se pede, é que se mantenha esta proibição, que é uma medida satisfativa.

O Apelante não tem nenhuma razão em pedir a execução provisória da sentença e definitiva, muito menos porque o processo principal, ainda está em fase de recurso especial com um pedido preliminar de omissão do julgado do acórdão em que se mostra, que há uma escritura de doação, quem doa é quem é o dono.

O Município doou essas quadras ao loteador e esta omissão é a preliminar que será examinada pelo STJ e com toda a probabilidade de êxito de anulação dos embargos de declaração que foram, nesta egrégia Câmara, julgados.

É a nossa esperança que seja vista esta escritura, que seja concretizada a existência destes imóveis pertencentes ao Município e ao povo.

E eu sou o povo e estou há vinte e quatro anos lutando pelo povo, porque sou ele.

Essa medida satisfativa que se pretende, hoje, seja acolhida e que já foi
indeferida através da extinção do processo na Primeira Instância, porque o juiz assim entendeu que não faz parte do acórdão, o pedido de exigibilidade da execução é uma medida satisfativa, separada do termo do acórdão, hoje, é o que sequer conseguir ilegalmente através de uma decisão, em que não se pode deferir uma medida satisfativa sob pena de não obter nenhum resultado no final da ação, que está em curso com recurso para o Superior Tribunal de Justiça e demonstrando a propriedade do Município, a ilegalidade da doação e que volte ao Município essa área.

O que estou dizendo é que não pode ser determinada a satisfatividade deste Ato para que o Apelante venha a vender porque quem compra não tem responsabilidade nenhuma. Ele não sofre nada e quem sofre é aquele que cometeu o ato ilegal. Ele vai ser mantido lá, a construção vai ficar lá, ele ficará mais, mas quem ajuizou a ação terá que correr atrás daquele que legalmente procedeu a doação, procedeu a venda e todos já teremos morrido. Não estaremos mais aqui para dizer, olha, fiz tudo e o errado eu não consegui fazer compreender para que alguma coisa, hoje, seja favorável à apelação.

Trata-se de uma execução provisória de sentença, onde a exigibilidade é o primeiro requisito para que ela seja deferida.

Desembargadora relatora, peço a Vossa Excelência, não deixe que esses 24 anos e já vão para 25 anos, sejam totalmente enterrados diante de uma prova documental de que o Município detinha a propriedade das quadras 112 e 114 e desses 3 lotes que se pretende vender, construir, fazer o que bem entender citando como proprietário para que se aguarde a decisão final, o trânsito em julgado.

Do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça a fim de
que uma área doada, não desafetada possa vir a ser entregue
as mãos de terceiros, em prejuízo da população do Município de Guarapari, que eu represento e lá estou residindo atualmente no entorno desta área, vendo no dia a dia
O meu trabalho e a minha resistência ao que querem fazer ilegalmente.

É o que eu gostaria que Vossas Excelências pensassem, e se por acaso algum erro na minha fala não jurídico, esses tenho certeza de que estou certa e que decidam em desfavor

do apelante. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Senhor Presidente, em homenagem às manifestações dos ilustres advogados, requeiro que seja juntado aos autos as notas taquigráficas e retornem ao meu gabinete.

*

tnsr/
kfm
*

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que indeferiu
“[...]A INICIAL do cumprimento de sentença apresentado e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I e IV, c/c art. 783, ambos do CPC[...]”.
(ID. 5985215)

A pretensão deduzida pela recorrente nos autos consiste na obtenção de tutela jurisdicional para
“[...]Que seja oficiado ao Registro Geral de Imóveis de Guarapari-ES, 2º Ofício, a fim de que seja cancelada a averbação/anotação existente junto à matrícula nº 9.201, constante do livro nº 2 A-L, folha 105, em nome de VIGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, onde consta restrição de indisponibilidade originária desse juízo sobre os lotes 1 (hum), 2 (dois) e 3 (três) da quadra nº 112 (cento e doze), integrantes do loteamento denominado “Bairro Praia do Morro”, anotada nos seguintes termos: “Não transferir o imóvel objeto da presente matrícula, vide Mandado de Intimação, expedido pelo Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Guarapari-ES, extraído do Processo nº 021983002984, da Ação Popular, requerida por Elba Maria do Carmo, em face do Município de Guarapari, Benedito Soter Lyra, Aluísio Ordones de Castro e sua mulher.”

Ao proferir a sentença impugnada o Julgador de origem consignou que
“[...]a obrigação que pretende o exequente imputar à parte executada (a baixa das constrições existentes nos lotes 1, 2 e 3 da quadra nº 112, integrantes do loteamento denominado “Bairro Praia do Morro”) não pode – e nem deve – ser cumprida pela parte demandada, mesmo porque sequer se enquadra no conceito de “obrigação”, figurando tão somente como mero efeito material da sentença/acórdão. Não possui, portanto, o ora exequente, que figura no polo passivo da ação popular, título judicial que lhe autorize inaugurar pretensão executória[...]”
, bem como que
“[...]a imediata liberação da indisponibilidade lançada por ordem judicial no curso da ação sobre os lotes de titularidade do exequente corresponde a medida de caráter satisfativo (ou seja, de mero efeito material da sentença/acórdão), a qual, ainda que reformada, demanda o trânsito em julgado do pronunciamento judicial reformador, cujo édito judicial somente produzirá efeitos depois de confirmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.[...]”
(ID. 5985215)

Entretanto, como ressaltado pela apelante em suas razões recursais,
“[...]a inicial do cumprimento de sentença [...] deixa bem claro que não há providência nenhuma por parte da executada, mas por parte do juiz em decorrência do que consta da própria sentença declaratória, cujo efeito material compete ao magistrado de primeiro grau[...]”.

Além disso, o só fato de não haver trânsito em julgado não é suficiente para impedir o cumprimento provisório promovido pela recorrente, já que seu patrimônio permanece constrito por força de uma tutela de urgência proferida nos autos da ação popular nº 0015152-03.1998.8.08.0021, cujos pedidos foram julgados improcedentes e a via impugnativa do recurso especial não possui efeito suspensivo.

Como se sabe, com as devidas adequações, a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que,
“[...]havendo pendência de recurso sem efeito suspensivo na fase de liquidação, como no caso, tem-se uma execução provisória, a qual demanda caução por parte do credor pretendente de levantamento de valores[...]" (AgInt no REsp 1.748.933/SP, Relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 5/8/2021)
, bem como que
“[...]Nos termos do art. 521, III, do CPC/2015, encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.086.487/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Ademais, prescreve o art. 1.012, §2º, do CPC, que não tendo efeito suspensivo o recurso
“[...]o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.”

Essa é precisamente a hipótese, em que durante o processamento da ação popular nº 0015152-03.1998.8.08.0021 foi determinada averbação nos assentos cartorários dos imóveis da recorrente e sobreveio julgamento de improcedência dos pedidos autorais, sendo que os recursos interpostos e pendentes de julgamento não possuem efeito suspensivo.

Na verdade, o que consta dos autos é que o recurso especial interposto pela recorrida foi inadmitido e o que está pendente de apreciação é exatamente o agravo ao qual alude o art. 1.042, do CPC, que isenta a exequente inclusive de prestar caução para promover o cumprimento de sentença em comento, conforme a jurisprudência acima mencionada e a própria literalidade do art. 521, III, do CPC.

De qualquer forma, não se pode admitir que a parte que teve seus bens averbados por força de liminar que não mais subsiste aguarde o trânsito em julgado de decisão judicial contra a qual pende julgamento de recursos sem efeito suspensivo, denotando que a extinção prematura do feito originário não se revela medida adequada.

Assim sendo,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença guerreada a fim de que o cumprimento provisório de sentença ajuizado pela apelante tenha regular processamento e determinar o retorno dos autos para o regular processamento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 27/02/24

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o entendimento da E. Relatora pelo provimento do recurso. É como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que indeferiu
“[...]A INICIAL do cumprimento de sentença apresentado e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I e IV, c/c art. 783, ambos do CPC[...]”.
(ID. 5985215)

A pretensão deduzida pela recorrente nos autos consiste na obtenção de tutela jurisdicional para
“[...]Que seja oficiado ao Registro Geral de Imóveis de Guarapari-ES, 2º Ofício, a fim de que seja cancelada a averbação/anotação existente junto à matrícula nº 9.201, constante do livro nº 2 A-L, folha 105, em nome de VIGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, onde consta restrição de indisponibilidade originária desse juízo sobre os lotes 1 (hum), 2 (dois) e 3 (três) da quadra nº 112 (cento e doze), integrantes do loteamento denominado “Bairro Praia do Morro”, anotada nos seguintes termos: “Não transferir o imóvel objeto da presente matrícula, vide Mandado de Intimação, expedido pelo Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Guarapari-ES, extraído do Processo nº 021983002984, da Ação Popular, requerida por Elba Maria do Carmo, em face do Município de Guarapari, Benedito Soter Lyra, Aluísio Ordones de Castro e sua mulher.”

Ao proferir a sentença impugnada o Julgador de origem consignou que
“[...]a obrigação que pretende o exequente imputar à parte executada (a baixa das constrições existentes nos lotes 1, 2 e 3 da quadra nº 112, integrantes do loteamento denominado “Bairro Praia do Morro”) não pode – e nem deve – ser cumprida pela parte demandada, mesmo porque sequer se enquadra no conceito de “obrigação”, figurando tão somente como mero efeito material da sentença/acórdão. Não possui, portanto, o ora exequente, que figura no polo passivo da ação popular, título judicial que lhe autorize inaugurar pretensão executória[...]”
, bem como que
“[...]a imediata liberação da indisponibilidade lançada por ordem judicial no curso da ação sobre os lotes de titularidade do exequente corresponde a medida de caráter satisfativo (ou seja, de mero efeito material da sentença/acórdão), a qual, ainda que reformada, demanda o trânsito em julgado do pronunciamento judicial reformador, cujo édito judicial somente produzirá efeitos depois de confirmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.[...]”
(ID. 5985215)

Entretanto, como ressaltado pela apelante em suas razões recursais,
“[...]a inicial do cumprimento de sentença [...] deixa bem claro que não há providência nenhuma por parte da executada, mas por parte do juiz em decorrência do que consta da própria sentença declaratória, cujo efeito material compete ao magistrado de primeiro grau[...]”.

Além disso, o só fato de não haver trânsito em julgado não é suficiente para impedir o cumprimento provisório promovido pela recorrente, já que seu patrimônio permanece constrito por força de uma tutela de urgência proferida nos autos da ação popular nº 0015152-03.1998.8.08.0021, cujos pedidos foram julgados improcedentes e a via impugnativa do recurso especial não possui efeito suspensivo.

Como se sabe, com as devidas adequações, a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que,
“[...]havendo pendência de recurso sem efeito suspensivo na fase de liquidação, como no caso, tem-se uma execução provisória, a qual demanda caução por parte do credor pretendente de levantamento de valores[...]" (AgInt no REsp 1.748.933/SP, Relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 5/8/2021)
, bem como que
“[...]Nos termos do art. 521, III, do CPC/2015, encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.086.487/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Ademais, prescreve o art. 1.012, §2º, do CPC, que não tendo efeito suspensivo o recurso
“[...]o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.”

Essa é precisamente a hipótese, em que durante o processamento da ação popular nº 0015152-03.1998.8.08.0021 foi determinada averbação nos assentos cartorários dos imóveis da recorrente e sobreveio julgamento de improcedência dos pedidos autorais, sendo que os recursos interpostos e pendentes de julgamento não possuem efeito suspensivo.

Na verdade, o que consta dos autos é que o recurso especial interposto pela recorrida foi inadmitido e o que está pendente de apreciação é exatamente o agravo ao qual alude o art. 1.042, do CPC, que isenta a exequente inclusive de prestar caução para promover o cumprimento de sentença em comento, conforme a jurisprudência acima mencionada e a própria literalidade do art. 521, III, do CPC.

De qualquer forma, não se pode admitir que a parte que teve seus bens averbados por força de liminar que não mais subsiste aguarde o trânsito em julgado de decisão judicial contra a qual pende julgamento de recursos sem efeito suspensivo, denotando que a extinção prematura do feito originário não se revela medida adequada.

Assim sendo,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença guerreada a fim de que o cumprimento provisório de sentença ajuizado pela apelante tenha regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Acompanho o entendimento da E. Relatora pelo provimento do recurso. É como voto.